Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEÇÃO. INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO. DEMONSTRADA. ROL DO ART. 1.015. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO DO TEMA 988 STJ. INTERESSE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EMPRESA QUE PARTICIPOU DO LEILÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA
1. Conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp.1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. A tese firmada se amolda ao caso, pois restou demonstrada a urgência e inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação.
3. Há interesse de agir em o autor requerer a anulação dos atos administrativos que ensejaram a apreensão e leilão de seu veículo. Há necessidade de provocar a atividade jurisdicional do Estado (Poder Judiciário) tanto para verificar a nulidade dos atos processuais.
4. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), com base na teoria da asserção, é analisado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade hipotética de exame do mérito da demanda. Eventual questão prejudicial que requer exame mais preciso dos elementos de prova deve ser enfrentada no mérito da ação.
5. Na hipótese, a causa de pedir e os pedidos iniciais guardam, em tese, relação jurídica com ambas as requeridas, as quais devem suportar eventual sucumbência caso acolhida a pretensão autoral.
6. Recurso conhecido e provido.